Tribunal: TCU
Processo: 038.333/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 769/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1. Processo TC- Processo 038.333/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Oliveira de Omena (CPF XXX.693.474-XX); Fryda Acacio dos Santos (CPF XXX.632.903-XX); Giseudo dos Santos (CPF XXX.199.304-XX); Gleiciane Moreira Dantas (CPF XXX.243.873-XX); Gracilma Assuncao Souza (CPF XXX.694.131-XX); Heinz Sperlich Junger (CPF XXX.539.455-XX); Jefferson Macedo de Sousa (CPF XXX.192.064-XX); Larissa Fernanda de Araujo Vieira (CPF XXX.257.124-XX); Monaliza Gomes Martins (CPF XXX.979.464-XX); Roseane dos Santos Frazao Vasconcelos Falcao (CPF XXX.953.114-XX). 1.2. Unidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.